Tribunal: TCU
Processo: 016.841/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento Especial das medidas de resposta à crise do Coronavírus na arrecadação tributária e previdenciária federal.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a sexta etapa deste acompanhamento com vistas a verificar a elaboração e a implementação das medidas aduaneiras e tributárias pelo governo federal em resposta à crise da covid-19, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Ministério da Economia; à Câmara dos Deputados; ao Senado Federal; ao Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 (CCOP) da Casa Civil e ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-COVID-19) da Procuradoria-Geral da República que o Tribunal de Contas da União avaliou a elaboração e implementação de medidas aduaneiras e tributárias no ano de 2020 e no período de janeiro a março de 2021 e concluiu que: 9.1.1. o excesso da arrecadação administrada pela RFB até outubro de 2021 totalizou R$ 166,14 bilhões em relação à previsão inicial da Lei Orçamentária Anual para 2021; 9.1.2. a arrecadação das receitas administradas pela RFB do período de janeiro a outubro de 2021 totalizou R$ 1,450 trilhão, representando acréscimo real de 18,8% em relação a 2020; 9.1.3. a arrecadação total das receitas federais do período de janeiro a outubro de 2021 totalizou R$ 1,527 trilhão, representando acréscimo real de 20,06% em relação a 2020; 9.1.4. a administração tributária avançou em medidas de enfrentamento à pandemia do Coronavírus até outubro de 2021 nos grupos de desonerações, com impacto estimado de R$ 29,463 bilhões, diferimentos, com impacto estimado de R$ 509,72 bilhões, e medidas administrativas de desburocratização, sem impacto estimado; 9.1.5. o risco de frustração de receitas originalmente previstas na LOA para o exercício de 2021 foi mitigado; diferentemente do exposto no item 9.1, alínea c, do Acórdão 1195/2020-TCU-Plenário , nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1638/2020-TCU-Plenário , no item 9.1.8 dos Acórdão 2193/2020-TCU-Plenário e 2837/2020 - TCU - Plenário, e no item 9.1.10 do Acórdão 1369/2021-TCU-Plenário ; 9.1.6. o risco de incertezas de recuperação da arrecadação foi mitigado para 2021, diante de sinais de aumento de arrecadação até outubro de 2021; 9.1.7. o risco de redução de repasse aos estados e municípios foi mitigado para 2021, diferentemente do exposto no item 9.1, alínea b, do Acórdão 2837/2020-TCU-Plenário e no item 9.1.11 do Acórdão 1369/2021-TCU-Plenário ; e 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, incluindo relatório e voto, à Coordenação de Comissões do Senado Federal, à Coordenação de Comissões da Câmara dos Deputados, à Casa Civil, ao Ministério da Economia e à Procuradoria-Geral da República. 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno do TCU.